Tribunal: STF
Processo: RE 1300433
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Priscila Maria da Silva Lopes interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, do qual se destaca a seguinte fundamentação:
    “A parte autora alega que sua filha, nascida prematuramente em 07/06/2016, permaneceu internada por 123 dias na UTI Neonatal e necessita de cuidados especiais, de forma que almeja que o termo inicial da licença maternidade seja deslocado para a data da alta hospitar de sua filha ou, alternativamente, a prorrogação por mais 120 dias. 
    (...)
    De fato, não há previsão em lei da prorrogação da licença-maternidade, na forma como pretendida pela parte autora. Há apenas a Proposta de Emenda Constitucional nº 99/2015 para a alteração do art. 7º, inciso XVIIII, da CRFB/88, assegurando-se a prorrogação da licença-maternidade em caso de nascimento prematuro pela quantidade de dias que o recém-nascido passar internado. 
    Como se não bastasse a ausência de autorização normativa, não existe no ordenamento jurídico a respectiva fonte de custeio para o pagamento do salário -maternidade da autora durante o período de prorrogação, de modo que o atendimento da pretensão da demandante ainda esbarraria na proscrição contida no artigo 195, § 5º da CR/88. 
    (…)
    A questão em debate nos autos foi objeto de julgamento recente na C. TNU, que uniformizou a jurisprudência no sentido de que, por ausência de amparo legal, não é possível estender o prazo de licença maternidade para casos de partos prematuros no período de internação hospitalar do neo-nato: 
    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0513797-95.2016.4.05.8100/CE, RELATOR: JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONCALVES, Data do julgamento: 21 de junho de 2018).” 
    No caso, observo que a matéria ventilada em sede recursal foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, cujas conclusões estão em consonância com os elementos constantes dos autos e na jurisprudência, não merecendo nenhum reparo a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput; 7º, inciso XVIII; 195, §5º; 201, inciso II; e 227, da Constituição Federal, requerendo, ao final, o provimento do apelo com a “prorrogação da licença maternidade à Recorrente, por mais 120 (cento e vinte) dias, período em que o menor permaneceu internado na UTI Neonatal´, deslocando-se o termo inicial para a data da alta hospitalar (e não da data do nascimento)”. 
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin na ADI nº 6.327/DF, para “prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99”. 
    O acórdão desse julgamento restou assim ementado:
    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 
    1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura.
    2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.
    3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos.
    4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
    5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar.
    6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.
    7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil.
    8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição.
    9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a data da alta hospitalar do recém-nascido.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente